Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600225-54.2020.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AIRTON ANSCHAU JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: AIRTON ANSCHAU JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600225-54.2020.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0600098-19.2020.6.16.0118
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600225-
54.2020.6.16.0118 (DRAP nº 0600208-18.2020.6.16.0118) que julgou procedente a ação impugnatória
manejada pelo Ministério Público Eleitoral e, em via de consequência, indeferiu o registro de
candidatura de Airton Anschau Júnior no sistema proporcional, pelo PT em Vera Cruz do Oeste-PR,
nas eleições de 2020. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral vez que o requerido não possui
filiação partidária, condição de elegibilidade de índole constitucional (CF, art. 14, §3º, V) e que o
pedido extemporâneo de inclusão em lista especial de filiados foi negado por este Juízo nos autos
PJE n. 0600098-19.2020.6.16.0118 (sentença em sede recursal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AIRTON ANSCHAU JUNIOR (RECORRENTE)
JOAO MATHEUS MORAES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19232
666
13/11/2020 19:48 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.057

RECURSO ELEITORAL 0600225-54.2020.6.16.0118 – Vera Cruz do Oeste – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: AIRTON ANSCHAU JUNIOR
- OAB/PR0102551
ADVOGADO: JOAO MATHEUS MORAES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO
NOME EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE. SEM PROVAS
BILATERAIS. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE, quando não existem
provas não unilaterais da filiação partidária.
No caso concreto as provas juntadas são todas unilaterais.
Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 19232666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319111880100000018622192
Número do documento: 20111319111880100000018622192

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AIRTON ANSHAU JUNIOR em
face de sentença proferida pela 118ª Zona Eleitoral de Matelândia/PR, que julgou
procedente a pretensão ministerial contida na impugnação ao registro de candidatura, e
indeferiu o registro de candidatura do recorrente, em razão da ausência de condição de
elegibilidade consistente na falta de filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 13114916) o recorrente sustenta que foram
juntados documentos hábeis a comprovar sua filiação junto ao Partido dos
Trabalhadores; que está aguardando julgamento, neste mesmo Tribunal, do pedido de
filiação em lista especial, e que o resultado do recurso já em análise prejudica a análise
do mérito da ação de impugnação, pois caso o Tribunal venha reformar a decisão do
juízo de piso naquele processo, restará violado direito líquido e certo neste, devendo
dentro de um juízo de razoabilidade, no mínimo, aguardar o trâmite final do primeiro
processo.
Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de
reformar a decisão recorrida, deferindo o pedido de registro de candidatura e
reconhecendo a condição de filiado do recorrente. Não sendo este o entendimento,
requer que se aguarde o trânsito em julgado do recurso 0600098-19.2020.6.16.0118.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões aduzindo que a
ausência de filiação partidária foi discutida no âmbito do processo sob nº
0600098-19.2020.6.16.0118, sendo que não há espaço para a rediscussão da mesma
questão nos presentes autos de registro de candidatura, conforme enunciado da
Súmula nº 52 do TSE. Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e desprovimento do
recurso. (ID 13115216)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por entender não preenchidos os requisitos pelo
recorrente, e não ser esta a seara correta para discutir sobre eventual problema no
cadastramento da filiação. (ID 18018216)
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

Num. 19232666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319111880100000018622192
Número do documento: 20111319111880100000018622192

No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral
relativo à Registro de Candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Acerca do tema o artigo 11, §1º, III, da Lei nº. 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da
referida Lei nº. 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de
filiados, por parte do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in
, não foi observada pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da
casu
filiação partidária.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que
“A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral,
nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos
(Súmula nº. 20 TSE).
de prova de oportuna filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova
unilateral e desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação
partidária.
No caso em tela, o recorrente alega que se encontra filiado ao Partido dos
Trabalhadores de Vera Cruz do Oeste/PR desde 10 de novembro de 2012 e que por
desídia do partido seu nome não foi encaminhado junto com as listagens oficiais.
Chegou a requerer a sua inclusão em listagem especial porém seu recurso não foi
conhecido por ser intempestivo.
O recorrente junta documentos que alega não serem unilaterais a fim de
comprovar a sua filiação partidária, no entanto tratam-se todos de documentos
unilaterais. Junta ficha de filiação com data de 10 de novembro de 2012 (id 13115016),
lista de votação interna do ano de 2013 (id 13114966), ata referente a posse do novo
diretório municipal de 2013, ata 01/2014, lista de filiados emitida pelo diretório estadual
(id 13115066). Esses são documentos produzido pelo partido e que não deixam a
esfera partidária, unilaterais, portanto.
Num. 19232666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319111880100000018622192
Número do documento: 20111319111880100000018622192

No tocante ao autos nº 0600098-19.2020.6.16.0118, informo que foram
julgados em 05 de novembro de 2020 não sendo conhecidos devido a
intempestividade.
Por fim, considerando o exposto e verificando a ausência da condição de
elegibilidade consubstanciada na filiação partidária no prazo legal, não resta outra
medida que não seja o indeferimento do Registro de Candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, para manter a sentença de 1º grau mantendo
PROVIMENTO
assim o indeferimento do registro de candidatura de
para
AIRTON ANSCHAU JUNIOR
concorrer ao cargo de vereador no município de Vera Cruz do Oeste, pelo Partido dos
Trabalhadores, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600225-54.2020.6.16.0118 - Vera Cruz do Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: AIRTON ANSCHAU JUNIOR - Advogado
do(a) RECORRENTE: JOAO MATHEUS MORAES - PR0102551 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19232666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319111880100000018622192
Número do documento: 20111319111880100000018622192

Num. 19232666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319111880100000018622192
Número do documento: 20111319111880100000018622192